Tribunal: TJPA
Processo: 0807043-22.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807043-22.2022.8.14.0000

REQUERENTE: FELIPE FEITOSA FERNANDES

REQUERIDO: 1ª VARA PENAL DE MARABA-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. QUANTUM DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADO EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEU CUMPRIMENTO SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO. TERATOLOGIA MANIFESTA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando do cálculo da pena, foi imposto o quantum de 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado. Ocorre que essa circunstância implica em manifesta teratologia, pois o recorrente não é reincidente, a quantidade da pena não supera 08 (oito) anos e não houve motivação idônea neste capítulo da sentença, motivo pelo qual deve ser imposto o regime semiaberto. Súmula nº 719 do STF.

2.

Revisão conhecida e julgada procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar

procedente a revisão criminal para modificar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade do inicial fechado para o semiaberto, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém, 30 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
FELIPE FEITOSA FERNANDES
contra a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1200 (mil e duzentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

O requerente afirma que não houve fundamentação para se impor o regime inicial fechado para o cumprimento do quantum da pena privativa de liberdade.

Pede a procedência do pedido para modificar o regime de cumprimento da

pena do inicial

fechado para o semiaberto.

O Custos

legis opinou pelo conhecimento e procedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 19/07/2017, na cidade de Marabá, o requerente, junto como os nacionais Antonia Maria dos Anjos, Ledilson Costa Gomes e José Vicente Pereira Neto, foram presos em flagrante na posse de 01 (um) tablete e 22 (vinte e duas) petecas de maconha, mais

121 (cento e vinte e uma) petecas de cocaína,

motivo pelo qual foram denunciados e condenados pela práticas dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 em concurso material, cabendo ao apelante às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1200 (mil e duzentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

DO EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DO REGIME DE

PENA

O requerente afirma que não houve fundamentação para se impor o regime inicial fechado para o cumprimento do quantum

da pena privativa de liberdade.

O regime de cumprimento da pena foi imposto com os seguintes fundamentos (doc. id nº 9479961, p. 25):

“À pena privativa de liberdade na modalidade de RECLUSÃO no quantitativo de 08 (oito) anos, decorrente da somatória das penas aplicadas aos delitos do art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, a qual será cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, conforme artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal;”

Analisando a certidão de antecedentes criminais do requerente, verifica-se que este não possui qualquer outra condenação criminal transitada em julgado (doc. Id nº 9480185, p.1). Dessa forma, há que se reconhecer a manifesta teratologia na fixação do regime inicial

fechado para

o cumprimento da pena, pois o seu quantum, não supera 08 (oito) anos de reclusão. Nem houve motivação idônea para a fixação do regime mais rigoroso, conforme orienta a Súmula nº 719 do Colendo STF.

Ante o exposto, julgo procedente a revisão criminal para modificar o regime de cumprimento da pena do inicial fechado para o semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
30 de maio de 2023
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/06/2023